Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-06.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002067-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDEMIR OLIVEIRA NUNES (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), VALDEMIR OLIVEIRA NUNES - CPF: 395.548.131-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1002067-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDEMIR OLIVEIRA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA – DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ – NOVO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE OU COMETIMENTO DE NOVO CRIME – PREJUÍZO AO REEDUCANDO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O ESTADO DE SAÚDE DO REEDUCANDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O prazo recursal, à luz do que determina o artigo 197 da Lei de Execuções Penais, renova-se toda vez que uma decisão terminativa ou definitiva é proferida.

Demonstrado que, no caso concreto, o reeducando foi posto em liberdade por força de decisão prolatada pelo STJ, que reconheceu a nulidade do julgamento da apelação, não pode ele ser prejudicado com a adoção da data da última prisão, pelo mesmo crime, para fins de progressão de regime.

Não se pode falar em imposição de regime de prisão domiciliar, se não consta dos autos nenhum documento médico hábil a comprovar o estado de saúde do custodiado, ou que ele integre grupo de risco de contágio do COVID-19, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução penal manejado por VALDEMIR OLIVEIRA NUNES, que cumpre pena definitiva pelo crime de homicídio qualificado, de 10 [dez] anos e 5 [cinco] meses de reclusão, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Cáceres, no PEP nº 0000494-732014.8.11.0006.

Almeja seja reconhecida como data-base da prisão, para fins de progressão de regime, a da sua primeira prisão, bem como a concessão de prisão domiciliar, por se enquadrar em grupo de risco para a COVID-19.

O Ministério Público apresentou contrarrazões arguindo, em preliminar, a intempestividade do recurso em relação à decisão que fixou a data-base da última prisão para progressão de regime. No mérito, pediu o seu desprovimento.

O juízo singular manteve a decisão [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar suscitada na contraminuta e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante ao mérito, este caso concreto tem uma
peculiaridade que merece destaque
: a apelação foi julgada em 26/03/2013, contudo, tal
julgamento foi anulado
pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro na Súmula 523 do STF, em razão de o único patrono do réu ter falecido em 12/12/2012 e não ter havido intimação para constituição de novo advogado.

Assim, VALDEMIR foi preso em
19/03/2015
e permaneceu encarcerado até
23/09/2015
, quando foi concedido
habeas corpus
pela Corte Cidadã, anulando o julgamento do apelo, que, após a regularização da representação processual, foi novamente julgado em
08/12/2015
, contra o qual foi interposto recurso especial, que teve seu seguimento negado em
26/04/2016
.

Sobreveio agravo ao STJ em
10/05/2016
, que foi desprovido em 06/09/2016 e o trânsito em julgado certificado em
18/10/2016
.

Em
09/05/2018
foi determinada a expedição de mandado de prisão definitiva de VALDEMIR, que foi cumprido em
24/09/2020
.

Portanto,
não se trata de nova prisão por crime diverso
,
tampouco de unificação de penas por superveniência de nova condenação
, mas de
prisão pelo mesmo delito
.

Desse modo, não tem aplicabilidade o entendimento consolidado, tanto nesta Corte de Justiça quanto nos Tribunais Superiores, de que a data-base para progressão de regime deve ser a da
“última prisão”
, pois a situação fática não se amolda aos casos em que aqueloutro entendimento é constantemente aplicado.

VALDEMIR ostenta
uma única condenação
, por homicídio qualificado, e
foi posto em liberdade por decisão do Superior Tribunal de Justiça
, que reconheceu a existência de nulidade insanável e determinou o rejulgamento do recurso de apelação.

Evidente que o reeducando
não pode ser prejudicado
, porque
não fugiu do cárcere
,
tampouco cometeu novo crime
, pois, na ocasião de sua primeira prisão [19/03/2015] ela era
“definitiva”
aos olhos do Poder Judiciário e o agravante cumpriu mais de 6 [seis] meses dela, até que a multicitada nulidade fosse reconhecida pela Corte Cidadã, como dito.

Assim, é evidente que a data-base para fins de progressão de regime
deve ser a da primeira prisão do agravante
, qual seja,
19/03/2015
,
computando-se a interrupção entre 23/09/2015 até 24/09/2020
[período compreendido entre a sua soltura por ordem do STJ até a nova prisão], porquanto
não houve, repita-se, novo crime ou falta grave que pudesse alterá-la
.

No tocante ao pedido de prisão domiciliar, observo que VALDEMIR tem 56 [cinquenta e seis] anos de idade e é hipertenso, o que, por si só, não autoriza que seja colocado em liberdade, pois o seu tratamento está sendo feito
intramuros
, com os medicamentos indicados.

Não há provas que a enfermidade invocada não esteja controlada e que, por conta dela, haja necessidade de retirar o paciente do sistema prisional.

A hipertensão arterial atinge cerca de 25% [vinte cinco por cento] da população brasileira [fonte:
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude
], e pode ser controlada com medicamentos e alimentação balanceada, o que o reeducando já vem recebendo na unidade prisional.

Apesar da gravidade da situação causada pela pandemia, entendo que cada caso deve ser visto com temperamento, notadamente porque a situação de saúde pública não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a paz social.

Assim, seguindo recomendações do Governo Federal e Estadual, medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos presídios.

De fato, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, sendo certo que, até o momento, o número de casos confirmados e de mortes por COVID-19 no sistema prisional de Mato Grosso tem média inferior ao da população em geral, o que significa dizer que as medidas são eficazes.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação da COVID-19, devem ser direcionadas aos
detentos que estão incluídos no grupo de risco
e, principalmente, que não representam risco à sociedade.

Nesse quadro, a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto, consoante a seguinte decisão do STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que
a referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade
. Ademais,
não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso
[...]
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. [...]

[HC nº 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020]

Com efeito,
não se identifica, com base na documentação carreada, qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do agravante
, fulcrada na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Se não há provas de que a manutenção de VALDEMIR no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada pelo Ministério Público e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por VALDEMIR OLIVEIRA NUNES,
apenas para determinar que deve ser considerada a primeira prisão, ocorrida em
19/03/2015
, como data-base para fins de progressão de regime, descontado o período em que o reeducando permaneceu solto, de 23/09/2015 até 24/09/2020
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021